Tribunal: TJMT
Processo: 1108435-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1108435-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1108435-71.2025.8.11.0041.

APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 8.400,00, em ação de arbitramento decorrente de prestação de serviços advocatícios.

2.

Em contrarrazões, a instituição financeira suscitou preliminar de deserção do recurso, sob alegação de ausência de preparo.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela parte autora é deserto por ausência de recolhimento do preparo; e (ii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de deserção não prospera, pois o art. 82, § 3º, do CPC, com redação conferida pela Lei nº 15.109/2025, bem como a Lei Estadual nº 7.603/2001, com alterações da Lei nº 12.705/2024, afastam a exigência de preparo nas ações de arbitramento de honorários advocatícios.

5.

No mérito, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e o zelo do advogado, conforme o § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994.

6.

A análise dos autos revela atuação limitada em algumas demandas e atuação pontual em outras, o que justifica a manutenção do valor fixado, por se mostrar proporcional e suficiente à remuneração do serviço prestado.

7.

A existência de cláusula contratual prevendo honorários de 10% não afasta o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há deserção em recurso interposto em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando a legislação afasta a exigência de preparo. 2. O arbitramento judicial de honorários deve observar a extensão dos serviços efetivamente prestados, sendo legítima a manutenção do valor quando adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1108435-71.2025.8.11.0041.

APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários arbitrados no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a parte autora sustenta ter prestado serviços advocatícios ao réu por longo período, superior a trinta anos, sendo que, após a rescisão unilateral do contrato ocorrida em novembro de 2020, permaneceu sem a devida remuneração em relação a determinados processos judiciais, notadamente os de nº 0025933-16.2017.8.27.2729 e 0000566-18.2011.8.14.0027, motivo pelo qual pleiteou o arbitramento judicial dos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o proveito econômico envolvido.

A sentença reconheceu a existência da relação contratual e a prestação de serviços, bem como a rescisão unilateral do contrato, concluindo ser devido o arbitramento de honorários.

Todavia, fixou a remuneração em valor que a parte autora reputa insuficiente, considerando os serviços prestados.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requerendo o diferimento do pagamento das custas processuais ao final, com fundamento no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que o valor arbitrado na sentença não observa os critérios legais previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, tampouco os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC, especialmente quanto aos limites percentuais de 10% a 20% sobre o proveito econômico ou valor da causa.

Aduz que o arbitramento deve refletir a efetiva extensão do trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e os benefícios econômicos auferidos pelo cliente, ainda que indiretos, sob pena de violação aos princípios da dignidade do trabalho e da justa remuneração.

Requer, ao final, a reforma da sentença para majorar o valor dos honorários arbitrados, adequando-os aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, ao argumento de que não houve o recolhimento do preparo recursal, sendo inaplicável ao caso o art. 82, § 3º, do CPC, por se tratar de ação de arbitramento de honorários, de natureza declaratória, e não de ação de cobrança ou execução.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a validade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, as quais preveem a forma de remuneração por etapas e condicionada ao êxito, bem como afirmando que os serviços prestados foram devidamente remunerados conforme pactuado.

Argumenta, ainda, que o arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, inexistindo recuperação de crédito nas demandas indicadas.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Da deserção.

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A., nas contrarrazões, sustenta que o recurso interposto pela parte autora encontra-se deserto, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

No entanto, a alegação
não merece prosperar
, diante do que dispõe o artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025.

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, prevê regra idêntica aplicável às
ações de arbitramento de honorários advocatícios
, como a presente.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso da parte autora
.

Voto Mérito.

Colenda Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado na sentença em R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Pois bem.

No presente caso, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objetos das ações, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) deve ser mantido
, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau: o
processo nº 0025933-16.2017.8.27.2729. Comarca de Palmas/TO – Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu, essencialmente, na apresentação de petições visando à localização do endereço dos réus e à respectiva citação, inclusive, com pedido de citação por edital (deferido) e o processo nº 0000566-18.2011.8.14.0027. Comarca de Mãe do Rio/PA – Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início em 2019, com a juntada dos instrumentos de mandato, e consistiu, tão somente, em dois peticionamentos requerendo a consulta de endereço via Infojud e na juntada de comprovante de recolhimento de custas.

Assim, o valor é adequado a proporcional
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que a parte não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026